Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA DE PASSAGEM AÉREA. REDE SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 26.400,00, a título de danos morais. Afirmou que no dia 23/08/2023 visualizou um anúncio de passagens aéreas por preço promocional, por meio da rede social (“Facebook”). Alegou que entrou em contato, via aplicativo de mensagens “WhatsApp”, com uma pessoa que se identificou como representante de vendas da companhia aérea requerida, de nome Eliane. Sustentou ter solicitado a cotação dos preços, todavia, não teve interesse em realizar a compra, ocasião em que a atendente proferiu palavras ofensivas, tendo o contato sido bloqueado logo em seguida. Ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizado pelo dano extrapatrimonial experimentado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o autor informa que é pessoa com deficiência auditiva, com alfabetização parcial. Defende que o fato de as tratativas terem sido iniciadas por seu interesse, via anúncio em redes sociais, não retira a presunção de autenticidade do contato, porquanto a companhia aérea requerida mantém canais oficiais na plataforma “Facebook”, além de impulsionar suas vendas por meio da divulgação de anúncios dos serviços prestados. Sustenta que a existência de potenciais criminosos que se aproveitam das práticas comerciais utilizadas pelo fornecedor integra o próprio risco do negócio, cabendo à empresa adotar as cautelas para evitar tais atos criminosos. Argumenta que a parte ré possui responsabilidade pela conduta do seu preposto que, no exercício das suas funções, teria faltado com o dever de urbanidade e ofendido a honra do autor, proferindo injúrias por meio de palavras de baixo calão. Requer o provimento do recurso, julgando totalmente procedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto à incidência de dano moral indenizável.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que ocorreu nos autos.
8. No caso em exame, conforme reconhecido pelo autor, este, voluntariamente, entrou em contato com suposta preposta da ré, por meio de número indicado em anúncio na rede social “Facebook”, quando, após negociação, a ofensa foi proferida. Entretanto, tal contato não corresponde ao indicado no site oficial da companhia aérea, tratando-se de telefone celular. Válido ressaltar, ainda, que a empresa ré disponibiliza canal exclusivo para atendimento de deficientes auditivos, por meio de libras, para aquisição de passagem aérea. Portanto, não sendo a recorrida responsável pelo anúncio, não há como ser responsabilizada por fato ocasionado por terceiro.
9. Na hipótese, não há qualquer evidência de que a parte ré tenha participado ou contribuído para a ocorrência do evento danoso, sendo este ocasionado por culpa exclusiva de terceiro e do próprio autor, que não agiu com observância ao dever de cautela, ao não tomar cuidados mínimos para se certificar da autenticidade da empresa responsável pela oferta do produto e do meio de contato para concretização da negociação, circunstância que afasta a responsabilidade objetiva da ré, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, exclui o dever de indenizar.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, observando a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.